Tribunal: STF
Processo: HC 269165
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Supressão de instância. Monitoramento eletrônico. Organização criminosa. Excesso de prazo. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, por supressão de instância.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão para a concessão da ordem de ofício: (i) reconhecimento de omissões no ato coator; (ii) saber se a fundamentação coletiva para a manutenção do monitoramento eletrônico de todos os corréus configura irregularidade; e (iii) saber se há excesso de prazo no monitoramento eletrônico dos pacientes.

III. Razões de decidir

3. Não se pode reconhecer omissão quando o impetrante não demonstra que o pedido foi submetido à segunda ou primeira instância.

4. A fundamentação coletiva para a manutenção do monitoramento eletrônico dos corréus não apresenta irregularidade, diante da condição coletiva de integrantes de organização criminosa.

5. Não é necessário que a decisão de continuidade da medida cautelar apresente fatos novos imputáveis aos acusados, conforme jurisprudência da Corte.

6. Não há excesso de prazo no monitoramento eletrônico, considerada a condenação dos pacientes a penas superiores a 6 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

IV. Dispositivo

7. Agravo regimental desprovido.